Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-95.1996.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-95.1996.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (APELADO), HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO - CPF: 104.547.800-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PARA O FIM DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição. ” (AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)

2.

É possível a decretação de prescrição intercorrente quando o credor não se manifesta nos autos, sob pena da execução tornar-se imprescritível e, por consequência, violar o direito fundamento da duração razoável do processo previsto no
art. 5o, LXXVII da Constituição Federal.

3. No caso dos autos
resta claro a desídia da parte exequente/recorrente notadamente no que se refere a dar o devido andamento as cartas precatórias que foram expedidas e pedido da própria recorrente. Duas cartas precatórias sequer foram distribuídas e a recorrente informou tal situação nos autos somente
1 (um) ano e 2 meses após a expedição das cartas precatórias. Além disso, outra carta precatória não foi cumprida não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça, a despeito da parte recorrente ter sido intimada duas vezes para comprovar.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Cerealista Paranatinga Indústria e Comércio LTDA.;
(Id. 57476954),

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
nos autos da execução para entrega de coisa incerta n°
0000007-95.1996.8.11.0051
, ajuizada em desfavor de Omerindo Freitas Costa, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 771, parágrafo único c/c/ art. 487, II do CPC. A sentença condenou a empresa recorrente ao pagamento de custas e deixou de condenar em honorários, porquanto não houve intervenção da parte adversa.

Inconformada com a sentença, a recorrente pugna pela sua reforma, argumentado em síntese que não houve inércia da exequente/recorrente.

Ao final pugna pela reforma da sentença para determinar que a intimação seja realizada na pessoa do advogado do executado/recorrido, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (Id. 57476958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cerealista Paranatinga Indústria ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Omerindo Freitas Costas aparelhada com o contrato particular de compra e venda de mercadoria firmado em 13/10/1993 visando o recebimento de 108.000 kg (cento e oito mil quilos) de arroz, equivalente a 1.800 (um mil e oitocentos) sacas de 60 kg (sessenta quilos).

Depois de inexitosas as tentativas de citação do devedor, o credor pleiteou pela citação por edital e a análise foi postergada para ser realizada após a pesquisa de endereços.

Devidamente citado (fls. 45) o devedor não apresentou o produto (fls. 60) e não opôs embargos à execução.

Restou frustrada a ordem de busca e apreensão, e, o feito foi convertido em execução por quantia certa por meio da decisão proferida em 07-06-2011 (Id. 57476502), sendo determinada na citação, desta vez para o pagamento em espécie.

Todavia não restou aperfeiçoada a citação do devedor.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O termo inicial para análise quanto da prescrição intercorrente é o dia 07-06-2011, data na qual foi proferida a decisão que converteu a ação para execução por quantia certa
(Id. 57476502)
.

Destarte é necessário traçar um breve histórico da ação de execução, a partir do termo inicial para a prescrição, e incidente ocorridos durante seu curso:

Em 24 de janeiro de 2012 consta certidão negativa citação do devedor (Id. 57476504, pág. 2). Em 08 de março de 2012 o feito foi impulsionado para o fim de intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão (Id. 57476504, pág. 3). No dia 17 de abril de 2012 a recorrente/autora se manifestou nos autos trazendo novo endereço do devedor (Id. 57476504, pág. 1).

Nesse caminhar, após idas e vindas no dia 08-08-2014 a recorrente peticionou nos autos requerendo a expedição de cartas precatórias para o fim de intimar o executado (Id. 57476519), o pedido foi deferido (Id. 57476520) e, no dia 02-03-2015, as cartas precatórias foram expedidas (Id. 57476521). No dia 01-10-2015 a magistrada da primeira instância requisitou informações quanto ao seu cumprimento (Id. 57476522), o escrivão certificou, no dia 22-03-2016, nos autos que em consulta aos sítios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não foi constatada a existência de cartas precatórias distribuídas. Instado a se manifestar a recorrente quedou-se inerte consoante certidão de Id. 57476525.

Somente em 13 de maio de 2016, ou seja,
1 (um) ano e

2 meses após a expedição das cartas precatórias,
a recorrente voltou a se manifestar
informando que não distribuiu as cartas precatórias anteriormente
expedidas porque “foi informada que o executado não mais se encontrava nos locais [...], deixou de distribuí-las a fim de diligenciar sobre seu atual paradeiro.”, e, no mesmo petitório, requereu “ a expedição de nova Carta Precatória à Comarca de Novo São Joaquim/MT, no intuito de que o executado seja citado na localidade denominada “Fazenda Real [...]” (Id. 57476528-págs. 2-3)

Em 13 de setembro de 2016 fora determinado a expedição da carta precatória que foi distribuída no juízo deprecado em 26 de setembro de 2016 (Id. 57476532). A citação não foi realizada consoante certidão datada de 20-03-2017 (Id. 57476536, pág. 3), e, em 12-06-2017 os autos foram impulsionados para intimar a recorrente acerca da certidão (Id. 57476536, pág. 4).

No dia 20 de junho de 2017 a recorrente se manifestou e pugnou pela citação do devedor por meio de edital (Id.

57476537), a magistrada de primeira instância ao analisar o pedido entendeu por postergar a análise determinando a realização de pesquisas acerca do endereço da parte devedora nos cadastros de órgão públicos (Id. 57476539, pág. 2).

Realizadas as consultas, no dia 09-05-2018, foi determinada a expedição de carta precatória para tentativa de citação no endereço encontrado e na mesma decisão restou consignado que se tentativa não obtiver êxito poderia ser realizada a citação por edital (Id. 57476541)

Em 10-08-2018 é que a parte autora foi intimada para retirar a carta precatória e providenciar a distribuição no juízo deprecado (Id. 57476542). No dia 22-08-2018 a parte recorrente providenciou a distribuição (Id. 57476544).

O juízo deprecado em 13-02-2019 oficiou o juízo deprecado informando que até aquela data “
a ordem deprecada ainda não foi cumprida porquanto não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça, a despeito da parte autora ter sido intimada duas vezes para tal.
” (Id. 57476953).

A magistrada de primeira instância em 30-04-2020 sentenciou a ação extinguindo o processo (Id. 57476954), se pronunciando nos seguintes termos:

“[...]
De elementar conhecimento que ao reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível que a paralização tenha sido ocasionada pela desídia da parte exequente. Isto é, a mera paralisação do andamento processual em razão das tentativas infrutíferas de localização dos devedores ou de bens penhoráveis não a ensejam.

[...]

A propósito, infere-se que a parte exequente, equipada de Contrato Particular de Compra e Venda de Mercadoria assinado em 13.10.1993 (fls. 15), ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em 16.06.1996, visando o recebimento de 108.000 kg (cento e oito mil quilos) de arroz, equivalente a 1.800 (um mil e oitocentos) sacas de 60 kg (sessenta quilos).

Contudo, tendo em vista que o devedor não apresentou o produto e restou frustrada a ordem de busca e apreensão, o feito foi convertido em execução por quantia certa mediante decisão proferida em 07.06.2011, proferindo-se nova ordem de citação, desta vez para pagamento em espécie, de sorte que o marco inicial do prazo prescricional remota a esta data (art. 202, I, CC).

Partindo dessa premissa, ao cotejar detidamente o caderno processual, vislumbra-se que o feito encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição intercorrente.

Explico.

Extrai-se que o feito tramita sob o rito de execução por quantia certa desde 2011, conforme assinalado alhures, no entanto, até o presente momento, em que pese transcorridos mais de 09 (nove) anos, a parte exequente não conseguiu cientificar o devedor. Por oportuno, credor formulou pedido de conversão da ação em 17.02.2009 (fls. 98/102), com posterior apresentação de planilhas atualizadas do débito, em 28.01.2010 (fls. 103/106) e 31.03.2011 (fls. 110/112), cuja decisão de conversão foi proferida em 07.06.2011 (fls. 113/114).

Ocorre que, consta dos autos que a parte credora quedou-se inerte por longos períodos de tempo, sem impulsionar o processo, ônus que lhe competia.

A propósito, registre-se que depois de 02 (duas) tentativas frustradas de citação da parte devedora (fls. 133 e 143), o feito foi impulsionado para intimação da parte credora a dar prosseguimento à execução, nas datas de 19.02.2014 e 22.04.2014 (fls. 201/202), inclusive com expedição de carta de intimação em 23.04.2014 e AR recebido em 28.07.2014, sendo certificada a inércia da própria (dia 08.08.2014 - fls. 204).

[...]

Em momento posterior (dia 18.05.2016), depois de decorridos mais de 01 (um) ano desde a retirada das cartas precatórias para distribuição, o credor comparece aos autos noticiando que deixou e distribuí-las, haja vista a informação de que o devedor não mais se encontrava naqueles endereços, declinando, na ocasião, o novo paradeiro daquele (fls. 216/218).

Nova carta precatória, desta vez endereçada ao Juízo da Comarca de Novo São Joaquim-MT, foi retirada para distribuição pelo credor (dia 22.09.2016 – fls. 222), tendo retornado sem cumprimento (dia 20.03.2017 – fls. 231).

Percebe-se, também, que, formulado requerimento de citação por edital pelo credor (dia 21.06.2017 – fls. 233), em observância ao disposto no art. 256, § 3o, do NCPC este Juízo postergou sua análise para após a realização de pesquisa de endereços (fls. 235), resultando na emissão de Carta Precatória para a Comarca de Lavras – MG, no mesmo endereço da missiva outrora descartada pelo credor, sendo que desta vez a ordem de cumprimento restou obstada pela ausência de recolhimento das custas, taxas e despesas do Oficial de Justiça pelo credor (fls. 231).

Como visto, a demora na citação não pode ser atribuída ao judiciário. Ao revés, diante das circunstâncias acima delineadas, é clarividente que os autos ficaram paralisados por mais de cinco (05) anos por inércia da parte credora, a qual deixou de empreender diligências visando localizar o devedor, notadamente quando se observa que apesar de indicar os endereços, não procedia com a distribuição das cartas precatórias expedidas e, quando o fazia, demorava ou sequer procedia ao recolhe as custas e diligências necessárias para a efetivação do ato citatório.

Neste ponto
, a fim de evidenciar o descaso da parte exequente em relação à localização do devedor, convém registrar que desde a conversão da ação ocorrida há 09 (nove) anos e 09 (nove)meses (dia 05.07.2011), do total de 06 (seis) Cartas Precatórias expedidas nos autos apenas 03 (três) resultaram efetivamente na tentativa de localização do devedor, já que 02 (duas) delas sequer foram distribuídas e 01 (uma) não derivou em diligência por falta de pagamento das custas e despesas do oficial de justiça pela parte exequente
. [...]” (Id. 57476954, Destaquei)

Ora, ao analisar o caderno processual e cotejar com a sentença objurgada tenho que resta claro a desídia da parte exequente/recorrente notadamente no que se refere a dar o devido andamento as cartas precatórias que foram expedidas e pedido da própria recorrente.

Frise-se, duas cartas precatória sequer foram distribuídas e a recorrente informou tal situação nos autos somente
1 (um) ano e

2 meses após a expedição das cartas precatórias.
Além disso,
outra carta precatória não foi cumprida não comprovado o recolhimento das custas, taxa judiciária e verba do oficial de justiça
, a despeito da parte recorrente ter sido intimada duas vezes para comprovar.

Dessa forma, caracterizada a inércia da empresa apelante, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente.

2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição.
[...]”
(AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (Destaquei)

Ademais, ressalto que a Constituição Federal no art. 5o, LXXVII, estabeleceu a duração razoável do processo como um direito fundamental, por consequência, com base no dispositivo citado é de se reconhecer a impossibilidade de se aguardar de forma indefinida a manifestação das partes.

Portanto, considerando a inércia e a desídia da empresa apelante a fim providenciar a citação do executado, e também com fundamento no direito fundamental à duração razoável do processo, a r. sentença deve ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto estes não foram arbitrados pelo magistrado de origem, porquanto não houve intervenção da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021